Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL e processo civil. APELAÇÃO. Condomínio. SUSPENSÃO DE OBRA INICIADA POR CONDôMINO. CONSTRUÇÃO DE PORTÃO NOS FUNDOS COM ACESSO DIRETO À AVENIDA MARGINAL AO IMÓVEL. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA E NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO MEMORIAL DESCRITVO E DEMAIS NORMAS INTERNAS do CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO VEDANDO A PRETENSÃO À ÉPOCA DO INÍCIO DAS OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA CARACTERÍSTICA DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR.
1. As deliberações da assembleia têm força cogente e vinculam todos os condôminos, somente sendo possível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. Logo, sobrevindo decisão assemblear pela aprovação de norma proibitiva de construção de portão de pedestres nos fundos dos imóveis do condomínio, essa deve ser cumprida por todos os condôminos.
2. Repele-se a tese de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido se a legislação distrital e as normas condominiais internas não amparam a pretensão do condômino. Ademais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal esclareceu inexistir no âmbito distrital normas que determinem como deve ou não se dar o acesso de pedestres nos setores habitacionais, ressalvando-se, ainda, que a aprovação urbanística alusiva ao Setor Habitacional Alto da Boa Vista tratou apenas do acesso de veículos e que, pela categoria de habitação unifamiliar do imóvel, não se mostra autorizado o acesso independente.
3. Diante da recente proibição aprovada em assembleia de acesso de veículos e pedestres por outra via senão a testada frontal dos lotes, como forma de obstar eventuais interpretações vacilantes dos condôminos, e considerando as disposições já incertas no memorial descritivo e projetos de urbanismo e paisagismo já aprovados para o local, deve ser indeferida a pretensão do condômino autor de prosseguir com a obra de construção de portão de acesso exclusivo de pedestres nos fundos do seu imóvel, em que visava obter o acesso imediato à avenida marginal de intenso fluxo.
4. Recurso do Autor não provido. Apelação do Condomínio/Réu provida. Sentença reformada.